Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700287-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ROBERTO CLAUDIO FRANCA COSTA DESPACHO O Agravo de Instrumento sujeita-se a preparo, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 71, inc. II, art. 74, §1o, do RITR). Assim, comprove o agravante o efetivo cumprimento dos referidos dispositivos regimentais, no prazo de 2 (dois) dias. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do presente Agravo de Instrumento. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora